Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação por meio da qual o Tribunal julgou irregulares contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multas, em virtude de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relacionados a termo de compromisso que objetivou a construção de três creches.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Lindomar Lisboa Madalena e Francisco da Rocha Miranda contra o Acórdão 8180/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao recolhimento do débito e aplicando-lhes multa, em virtude de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos relacionados ao Termo de Compromisso 3154/2012 - PAC II - Proinfância, que objetivou a construção de três creches. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. determinar a exclusão dos nomes dos advogados constituídos por Francisco da Rocha Miranda do cadastro deste processo, considerando o anterior substabelecimento sem reservas de poderes e a renúncia dos atuais patronos, conforme peças 213 e 273-275; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.